Tribunal: TJDFT
Processo: 0700172-89.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700172-89.2023.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) REQUERENTE: AZENATE FLORENTINA FERREIRA REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CIVEL DE TAGUATINGA/DF D E S P A C H O Intime-se a impetrante para, querendo, se manifestar sobre a admissibilidade do presente mandamus, a teor do que consta no art. 10, do CPC, e art. 10, da Lei no 12.016/09, tendo em vista que o ato judicial impugnado, ao que tudo indica, é passível de recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de fevereiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator